Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
III - A reincidência, por imperativo legal, também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, considerando os artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV - Recurso desprovido.